Tribunal: TJMT
Processo: 1019577-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019577-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE DA GUIA MIRANDA - CPF: 441.657.061-91 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO TARDIA. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo doméstico, que ocasionou atraso superior a 24 horas e perda de conexão internacional, com reacomodação apenas no dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por manutenção não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o atraso superior a 24 horas, com perda de conexão internacional, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O cancelamento do voo, comprovado por documentação oficial, caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de reacomodação adequada no mesmo dia.

5.

A alegação de manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não afasta o dever de indenizar.

6.

O atraso superior a 24 horas, aliado à perda de conexão internacional previamente agendada, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso superior a 24 horas, com perda de conexão internacional, caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019577-84.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Luciene da Guia Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Por fim, diante da recusa da reclamada com a tramitação do feito pelo “Juízo 100% Digital”, bem como com respaldo no artigo 3o, §1o, da Resolução no 345/2020 do CNJ c/c artigo 3o, §1o, da Resolução no 11/2021 do TJMT,
DETERMINO
que a Secretaria deste Juízo proceda com a exclusão do feito da modalidade em questão.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta inexistência de ato ilícito diante da ocorrência de manutenção não programada, bem como a ausência de comprovação de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Na petição inicial, a autora narra ter adquirido passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com partida prevista para o dia 27/12/2024 às 03h00, como conexão para voo internacional com destino a Santiago/Chile. Sustenta que o voo foi inicialmente alterado para o mesmo dia, em horário posterior, e posteriormente cancelado, sendo realocada apenas para o dia 28/12/2024 às 05h05, o que ocasionou atraso superior a 24 horas e perda da conexão originalmente programada. Pleiteou indenização por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora como destinatária final do serviço e a ré como fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma.

A prova documental demonstra que o voo originalmente contratado, LA3269, com partida de Cuiabá em 27/12/2024, foi cancelado, conforme relatório oficial da ANAC que indica expressamente a situação “cancelado”. A comunicação encaminhada à autora confirma que o embarque estava previsto para 03h00 daquela data.

O cancelamento do voo doméstico inviabilizou o embarque da autora na conexão internacional originalmente programada para o mesmo dia, 27/12/2024 às 10h55 (voo LA627), a qual foi regularmente realizada.

A reacomodação da passageira ocorreu apenas no dia seguinte, em voo internacional diverso, realizado em 28/12/2024 (voo LA8104), o que evidencia atraso superior a 24 horas no itinerário final.

A alegação de manutenção não programada não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Trata-se de evento inerente ao risco da atividade, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.

O conjunto probatório evidencia que a autora foi submetida a cancelamento do voo no momento da viagem, ausência de transporte no mesmo dia e reacomodação apenas no dia seguinte, com atraso superior a 24 horas e perda da conexão internacional, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório fixado está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se compatível com a extensão do dano evidenciado nos autos, considerando a significativa desorganização da viagem internacional e o tempo de espera imposto à consumidora.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026